Tribunal: TJSP
Processo: 9000034-87.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO – CONCEDIDA A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000034-87.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
EMERSON RAMOS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Agravo em Execução, pela perda do objeto. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000034-87.2020.8.26.0269 -Voto no 14730
2
Agravo em Execução no 9000034-87.2020.8.26.0269
Comarca de Itapetininga Vara das Execuções Criminais
Agravante: Emerson Ramos dos Santos
Agravado: Ministério Público
Voto no 14730
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, COM
BASE NO EXAME CRIMINOLÓGICO CONCEDIDA A
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO

RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Emerson Ramos dos Santos interpôs o presente
Agravo em Execução em face da r. decisão datada de 13.01.2020,
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Itapetininga, nos autos da Execução Penal no 495.853, que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 33).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da decisão, para que seja concedida a progressão ao regime semiaberto,
alegando, em síntese, que se trata de “decisão padrão”, que o relatório
psicológico foi favorável à progressão de regime e que não há conclusão
conjunta da comissão técnica. Requereu, ainda, o afastamento do prazo
de 06 meses para novo pedido de progressão de regime (fls. 38/44).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 52/62).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000034-87.2020.8.26.0269 -Voto no 14730
3
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 66/70).

É o relatório.
Inicialmente, em consulta ao Sistema de
Inteligência deste E. Tribunal (INTINFO), verifico que consta nas
informações complementares da Folha de Antecedentes, com data de
06.10.2020, que foi concedido o regime semiaberto ao agravante.
Portanto, diante da decisão que concedeu o
regime semiaberto ao ora agravante, o presente recurso restou
prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o Agravo em
Execução, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator